Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711298-60.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ALESSANDRO COELHO CAMARGO RECORRIDO: JOSE CASSIO PENA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM SITE ELETRÔNICO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – AMBAS AS PARTES ENGANADAS – CONCORRÊNCIA CULPOSA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927, CC). 2. Fraude na compra de veículo pelo uso de engenharia social (aplicativo OLX) e cupidez do vendedor e comprador. Culpa preponderante do vendedor que (a) anuiu com a retirada do anúncio do veículo, permitindo que as negociações se desenvolvessem a partir do anúncio de venda do seu veículo, feito por terceiro (estelionatário); (b) apresentou-se ao comprador como sendo parente do negociador (o estelionatário); e (c) preencheu e assinou o DUT do veículo, gerando credibilidade à versão do estelionatário e à sua intenção de vender o caminhão. 3. Assim, contribuiu o autor de forma preponderante para a perpetração da fraude, por isso que deve ser imputada a sí parcela maior de responsabilidade pelo desfecho prejudicial ao requerido. 4. Nesse cenário, reputo aplicável à espécie o disposto no art. 945 do Código Civil, que diz: “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. 5. É caso, portanto, de distribuir a responsabilidade pelo prejuízo na proporção de 1/3 para o requerido e 2/3 para o autor, a quem cabe indenizar ao autor o valor de R$ 12.666,67. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da condenação de R$ 19.000,00 para R$ 12.666,67 na forma do voto. 7. Sem custas nem honorários, dada a ausência de recorrente vencido.” A recorrente alega violação ao artigo 5o, LV da Constituição Federal e art. 966, § 6o do Código de Processo Civil e art. 927 do Código Civil. Aduz que não concorreu para o fato e que também foi vítima do golpe perpetrado. Alega que não recebeu valores do recorrido e, portanto, não pode ser obrigado a reparar o dano. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Diante do requerimento ao ID 27409709, concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Quanto à alegada violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito